Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. INSUFICIENTE. OUTROS FILHOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 2.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
3. “( ) 2. O mero desemprego não é capaz, por si só, de justificar a redução dos alimentos, notadamente quando não comprovada a precariedade da situação financeira e há evidência de que possui condições de retornar ao mercado de trabalho, além do fato de que há presunção de auferir renda para sua manutenção e de sua família e de pagar suas despesas, inclusive de telefone móvel. 3. A circunstância de o genitor possuir outros filhos menores também não autoriza a diminuição excessiva do encargo alimentar, pois remanesce o dever de sustento e a necessidade da prole. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1378831, 0703296-67.2021.8.07.0006), Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1. Na hipótese, a alegação de desemprego não é capaz de ilidir o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda. Demonstrado no caso que o alimentante aufere renda, exercendo atividades autônomas, sendo capaz de prover os alimentos fixados em sentença.
4.Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.